Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705607-49.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: CPX DISTRIBUIDORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CPX DISTRIBUIDORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança que impetrara contra ato do Subsecretário da Receita do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0700522-28.2021.8.07.0018), que indeferiu o pedido liminar para suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota relativo ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS-DIFAL). Consultando os autos originários, verifico que foi prolatada sentença pelo Juízo da causa, em 23.02.2021, sendo disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 25.02.2021, denegando-se a segurança pleiteada pela ora agravante, que, por sua vez, interpôs o presente recurso em 24.02.2021. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator